Tribunal: TJDFT
Processo: 0709829-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709829-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO CESAR PINHEIRO MARTINS AGRAVADO: PAU BRASIL LOTE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO O agravante-executado pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, mas não apresenta documentos para provar a sua hipossuficiência financeira. Intime-se o agravante-executado para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 8 de abril de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora